Tribunal: STF
Processo: AI 147197
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. DECISÃO  FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. C.F., art. 5., II; art. 93, IX.
            I.  - Acórdão  suficientemente fundamentado. Inocorrencia
de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição.
            II. - Alegação de ofensa ao princípio da legalidade, art.
5.,  II,  da  Constituição:  ao   Judiciario  cabe,  no  conflito  de
interesses,  interpretando a lei, fazer valer a sua vontade concreta.
A  questão, pois,  e de  interpretação da  norma infraconstitucional.
Inocorrencia de ofensa ao princípio da legalidade.
            III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.